Tribunal: TJSP
Processo: 1112656-10.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – VOO INTERNACIONAL. ATRASO DE 24 HORAS. R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE DA RÉ CARACTERIZADA – INADIMPLEMENTO RELATIVO DO CONTRATO DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORTUITO EXTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – INGENTE TARDANÇA, SEM ASSISTÊNCIA ADEQUADA. PERCALÇOS QUE FOGEM À RAZOABILIDADE. REPARAÇÃO MAJORADA PARA DOZE MIL REAIS –

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – VOO INTERNACIONAL. ATRASO DE 24 HORAS. R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE DA RÉ CARACTERIZADA – INADIMPLEMENTO RELATIVO DO CONTRATO DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORTUITO EXTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – INGENTE TARDANÇA, SEM ASSISTÊNCIA ADEQUADA. PERCALÇOS QUE FOGEM À RAZOABILIDADE. REPARAÇÃO MAJORADA PARA DOZE MIL REAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR EM PARTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112656-10.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
YECHIEL CHAIM BEGUN (ASSISTIDO(A) POR SUA MÃE), é apelado/apelante
LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: recurso da
ré desprovido, provido em parte o do autor, v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112656-10.2019.8.26.0100 -Voto no 2865
2
VOTO No: 2865
APEL.No: 1112656-10.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (5a VC DO F REG DO JABAQUARA)
APTES. : LATAM AIRLINES GROUP S.A. e YECHIEL CHAIM BEGUN
APDOS. : IDEM
AÇÃO INDENIZATÓRIA
TRANSPORTE AÉREO
VOO
INTERNACIONAL. ATRASO DE 24 HORAS. R. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA
RESPONSABILIDADE DA RÉ
CARACTERIZADA

INADIMPLEMENTO
RELATIVO
DO
CONTRATO DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE
FORTUITO EXTERNO
DANO MORAL CONFIGURADO

INGENTE
TARDANÇA,
SEM
ASSISTÊNCIA
ADEQUADA.
PERCALÇOS QUE FOGEM À RAZOABILIDADE. REPARAÇÃO
MAJORADA
PARA
DOZE
MIL
REAIS

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
APELAÇÃO
DA
RÉ
DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR EM PARTE PROVIDA.
Apelações interpostas por ambas as partes nos autos da
ação indenizatória que YECHIEL CHAIM BEGUN move em face de LATAM
AIRLINES GROUP S.A, cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente
procedentes para condenar a ré no pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 3.000,00 em virtude do cancelamento do voo do autor,
que teve de esperar 24 horas para poder embarcar em outra aeronave, nos
termos da sentença de fls. 170/176, da MM. Juíza de Direito PATRICIA MAIELLO
RIBEIRO PRADO, da qual o relatório se adota. Sucumbência pela ré, com
honorários advocatícios em 10% da condenação atualizada.
A ré sustenta que vendeu bilhete aéreo ao autor para o
trecho Nova York São Paulo, com embarque em 06/10/19 e que, em virtude
de manutenção não programada na aeronave, teve de cancelar o voo,
realocando-o noutro, no dia seguinte. O evento configura fortuito externo, não
indenizável. Pagou hotel ao autor e prestou assistência, sendo de rigor a
reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados
improcedentes. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da indenização por
danos morais, não provados, ou ainda pela redução do quantum indenizatório.
O autor requer a majoração do valor da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112656-10.2019.8.26.0100 -Voto no 2865
3
Com contrarrazões, preparados, vieram os autos a esta
E. 2a Instância.
É o relatório.
1. A petição de fls. 267/268 está prejudicada, tendo em
vista que a ré efetuou o recolhimento dobrado do preparo recursal (fls. 270/271)
no prazo conferido (fls. 264).
2. A sentença comporta parcial reforma, adianta-se, no
que tange apenas ao valor da indenização, que deve ser majorado.
O presente caso se submete ao Código de Defesa do
Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de fornecedora de
serviços (ré) e destinatário final (autor), nos termos do que preconizam os seus
arts. 2o e 3o, e estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil
estabelecidos pelo art. 14 do mesmo diploma.
O defeito na prestação do serviço é evidente, tendo em
vista que a ré descumpriu seu dever de prestar o transporte no prazo
estabelecido no bilhete aéreo.
Nessa toada, restou incontroverso que o voo do autor
atrasou 24 horas.
De igual modo, ela deixou de cumprir a Resolução
400/2016 da ANAC, pois, embora tenha fornecido hospedagem e transporte ao
autor, não prestou alimentação no dia 07/10/19; ademais, a diária do hotel
terminou às 11 horas e o voo só saiu às 22h.
Nesse passo, destaco que a ré não provou ter fornecido
alimentação ao autor, descumprindo o ônus de demonstrar o fato modificativo,
extintivo ou impeditivo do direito dele (CPC, art. 373, II).
O defeito ainda ganha especial relevo no caso em tela,
tendo em vista que a ré sequer se preocupou em embarcar o autor em um voo
próximo, ainda que de outra companhia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112656-10.2019.8.26.0100 -Voto no 2865
4
De outro lado, a ré sustenta, ainda, que o atraso se deu
em virtude de manutenção não programada da aeronave. Contudo, novamente,
não apresentou sequer um documento nesse sentido - e, de todo modo, a
circunstância não romperia o nexo de causalidade, por consubstanciar fortuito
interno, não externo.
Resta agora aferir se os fatos acima narrados acarretam
ou não dano moral ao autor.
Ainda que se admita a tese esboçada pela ré, segundo a
qual os danos morais no caso em tela não são presumidos, é certo que a prova
coligida demonstra, sim, que o autor sofreu abalo psíquico suficiente para a
fixação de reparação moral.
Nesse vértice, não bastasse o atraso por si só, de 24
horas, há que se considerar também que o autor ficou sem refeição no dia do
embarque.
Tal cenário traz preocupação e transtornos que fogem à
razoabilidade, conforme precedentes desta Câmara (Apelação Cível no
1112317-85.2018.8.26.0100, Rel. Des. Mario de Oliveira; Apelação Cível
1082163-84.2018.8.26.0100; Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira), e ensejam
ofensa imaterial passível de compensação.
No
tocante
ao
quantum
debeatur,
consigno
preliminarmente que não se aplica ao caso a indenização tarifada da
Convenção de Montreal, que envolve somente os limites de indenização por
danos materiais, estes decorrentes do transporte aéreo internacional de
pessoas, bagagens ou carga, consoante entendimento firmado no Recurso
Extraordinário 636.331/RJ.
Levando em consideração a gravidade do fato (reitero,
atraso de 24 horas que acarretou preocupação e cansaço desnecessários); a
conduta da ré, que descumpriu sua obrigação de transportar o consumidor em
modo e tempo adequado, deixando, inclusive de prestar assistência
(alimentação); bem como a condição econômica das partes, especialmente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112656-10.2019.8.26.0100 -Voto no 2865
5
fato de que a ré ostenta grande porte no mercado aéreo, entendo que a
indenização deve ser elevada ao montante de R$ 12.000,00.
Deveras, essa quantia atende aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, conforta suficientemente a vítima, sem
implicar enriquecimento sem causa, e empresta consequência minimamente
sensível ao inadimplemento relativo do contrato, quiçá compelindo a empresa a
não renovar nem permitir que se renovem ilícitos do jaez.
3. Não convencido de malícia ou deslealdade processual
que houvessem informado a atuação da ré, infiro ausente a litigância de má-fé
de que cogitou o autor.
Do exposto, DESPROVEJO o recurso da ré e PROVEJO
EM PARTE o do autor, para majorar o valor da indenização por danos morais
para R$ 12.000,00, com atualização monetária deste julgamento (STJ, Súmula
362), mantida a incidência de juros de mora de 1% ao mês, apurados da citação
(art. 405 do Código Civil).
Em virtude do trabalho acrescido nesta sede, elevo os
honorários advocatícios sucumbenciais dos patronos do autor para 15% da
condenação atualizada (CPC, art. 85, § 11).
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos
de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator